Tribunal: TJSP
Processo: 0038010-89.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000206625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038010-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é peticionário SIMONE
ELIANA GARCIA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e INDEFERIRAM o pedido
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
PORTO (Presidente), EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA
NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO, CAMILO LÉLLIS E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 13.027
Revisão Criminal no 0038010-89.2018.8.26.0000
Comarca: AMPARO
Juízo de Origem: 2a Vara 0008457-43.2009.8.26.0022
Peticionário: SIMONE ELIANA GARCIA
REVISÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO INEXISTÊNCIA
DE NOVA PROVA E SUFICIÊNCIA DA JÁ ANALISADA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO E
AMEAÇA
IMPOSSIBILIDADE: Sem que novas provas
apontem a invalidade da resposta jurisdicional exarada, e
mantido o conjunto probatório que aponta, com segurança, a
responsabilidade penal do condenado pelo delito de roubo,
impossível o deferimento da revisão criminal, que não se
presta à valoração de prova já analisada.
SIMONE ELIANA GARCIA foi condenada à pena de 06
(seis) anos de reclusão, em regime fechado, e mais 15 (quinze) dias-multa,
como incursa no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 252/256v.).
É narrado pela denúncia que no dia 25 de setembro de
2009, a ora peticionária, em concurso com Renan dos Santos Pereira e João
Antonio dos Santos Pereira, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, uma bolsa de couro, uma carteira, cartões
bancários e de lojas de varejo, documentos pessoais, chaves, um dólar
americano, uma folha de cheque já preenchida, além de R$ 9.800,00 (nove
mil e oitocentos reais) em dinheiro pertencente a José Carlos Mendes, ex-
namorado da ora peticionária (fls. 01d/04d).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A peticionária, inconformada, apelou buscando
absolvição por falta de provas (fls. 265/266v.).
A Colenda 11a Câmara Criminal Extraordinária deste
Tribunal, por votação unânime, deu parcial provimento ao reclamo para
reduzir as penas de SIMONE para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime fechado (fls. 315/324). O
trânsito em julgado ocorreu em 20 de outubro de 2017 para a defesa (fls.
330).

Ainda não conformada, propõe agora revisão criminal,
pugnando a absolvição por insuficiência da prova ou, subsidiariamente, a
fixação do regime prisional semiaberto ou, ainda, a anulação do feito. Pede,
ao final, seja reconhecido a seu favor direito à devida indenização (fls.
252/256v.).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 40/46).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de pleito revisional no qual a peticionária,
inconformada com a decisão monocrática, confirmada em sede recursal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
volta a requer sua reforma, sem, contudo, apontar novas provas ou
insuficiência daquelas em que se apoiaram as decisões anteriores.
A peticionária, que já teve a resposta jurisdicional
revista por este Tribunal, busca agora, como uma segunda apelação, nova
análise das provas que, como cediço, é inviável em sede revisional.
Sem trazer nenhum novo elemento de convicção, não
há como desconstituir as decisões anteriores.
Neste sentido é firme a jurisprudência:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita,
no simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão
sobre fatos examinados anteriormente por ele ou por outro
par, não comporta deferimento, à luz do que preconizam os
arts. 621 e 622 do diploma processual vigente” (Revisão no
317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Rel. Xavier
de Aquino, in RJTACrim 40/451).
“A Revisão Criminal visa, em última análise, a reparação de
erro judiciário, supondo condenação com trânsito em
julgado, mas é também indispensável que o interessado em
ver sua situação revista, produza documentos e prova nova”
(Revisão no 318.810/3, j. em 21/05/98, 1o Grupo de Câmaras,
Rel. Silveira Lima, in RJTACrim 40/398).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que
ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca,
insuficiente ou injusta, sendo que o pedido revisional só
pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no
265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel.
Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
De qualquer modo, a prova aponta com segurança a
ocorrência do roubo praticado pela peticionária, não merecendo
modificação a resposta jurisdicional.
Destaca-se um trecho do parecer ofertado da douta
Procuradoria Geral de Justiça, por ocasião do oferecimento do recurso de
apelação: “Consta que José Carlos, vítima, conheceu Simone em uma casa de
prostituição, situada em Itapira. Posteriormente começaram um relacionamento
afetivo e passaram a conviver juntos. Todavia, Simone mantinha um
relacionamento secreto com Renan. No dia dos fatos, a vítima foi com Simone ao
banco retirar o dinheiro para pagamento de funcionários da empresa que possuía.
Sacaram o valor de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais) e foram
para o veículo. Em determinado momento, dois indivíduos armados, a borde de
uma motocicleta, dentre eles Renan, anunciaram o roubo e levaram a bolsa de
Simone, com os valores sacados na agência bancária e demais bens descritos na
peça exordial” [sic] fls. 301.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E pelas provas dos autos foi mesmo essa a dinâmica
dos fatos, onde a peticionária, ajustada previamente com os corréus, tramou
o assalto em face da vítima José Carlos.
A versão pueril apresentada pela peticionária, ao
negar a prática delitiva, não encontra respaldo. Disse ter sido acusada
injustamente e que o corréu Renan apenas foi seu cliente na casa de
prostituição e quando de lá saiu não teve mais contato com ele (fls. 217/221).
Já a vítima esclareceu com detalhes o ocorrido,
dizendo que ter notado comportamento estranho de SIMONE no dia dos
fatos. Afirmou que a conheceu num prostíbulo e iniciou um relacionamento
com ela, que tinha acesso a sua casa e usava também seu carro, estando
inserida em sua rotina. Disse que foi com ela ao banco e retirou dinheiro
para pagar seus funcionários e que ela guardou o numerário em sua bolsa, e
pediu para que ele fosse para a casa, insistindo no trajeto, e em dado
momento ela colocou a bolsa no colo e na sequência dois indivíduos
armados em uma moto anunciaram o assalto tendo SIMONE entregue a
bolsa. Posteriormente soube que um deles era o corréu Renan, consignando
que no dia seguinte ao assalto foi à casa da peticionária, mas ela não estava,
sendo que a filha dela facultou sua entrada e no interior da residência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encontrou o celular que teria sido levado juntamente com a bolsa roubada
(fls. 203/206).
É sempre bom lembrar que a palavra da vítima em
crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria na clandestinidade,
reveste-se de grande valia na reconstituição dos fatos, não havendo nos
autos qualquer indício a justificar, por parte dela, uma falsa inculpação por
delito tão grave.
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a
ocorrência de subtração e do reconhecimento de autoria em roubo, é de suma valia.
Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são
importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem
que outra pessoa, o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A
preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da
pratica de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar a
acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não
mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre
si (JUTACRIM 100/250).
Roubo
Palavra da Vítima
Prova
Relevância

Ocorrência: Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de
dar-se especial relevância a palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que
não destoe do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou
provas de que ela pretenda incriminar pessoas inocentes (RJDTACRIM 16/149).
O testemunho judicial do PM Cristiano deixou claro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como se completou o plano engendrado pela peticionária. Asseverou
abordou os adolescentes David e Vitor que estavam na posse de cartões
bancários de propriedade de SIMONE, tendo eles explicado que pegaram
esses cartões de dentro de uma bolsa que estava na casa de Sonia, mãe de
um dos menores, que por sua vez disse que essa bolsa tinha sido lá deixada
por Renan e que ela deveria leva-la na rádio da cidade. Explicou que todos
os envolvidos foram levados ao Distrito Policial e ao ver a ora peticionária a
reconheceu, dizendo que ela estava dias antes junto com Renan no Morro
do Cristo (fls. 208/210).
A esse depoimento também é de se dar total
credibilidade.
Os depoimentos dos policiais têm validade como
qualquer outro até que se prove o contrário. Não há nos autos quaisquer
indícios que pudessem justificar uma falsa acusação por parte do policial,
não tendo, a princípio, razão alguma para mentir e incriminar os agentes do
assalto.
E como bem consignou o ven. acórdão hostilizado:
“Ora, custa crer seria extrema e inviável coincidência que o corréu Renan
achasse na rua a bolsa justamente de uma mulher com quem mantinha
relacionamento, no caso a corré Simone. E é ainda mais estranho, para não dizer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comprometedor, que levasse essa bolsa para a casa de outra pessoa e pedisse
que levasse o objeto para a rádio, quando poderia ele próprio entregar para
Simone.
Na verdade, tudo foi parte da simulação que envolveu o
roubo, pois os assaltantes subtraíram a bolsa de Simone (que propositadamente
havia colocado o dinheiro da vítima lá) e depois Renan levou para a casa de uma
conhecida, sempre com a intenção de fingir que ela também fora vítima do crime”.
[sic] fls. 320/321.
Diante do robusto e suficiente conjunto probatório,
não havia mesmo como cogitar a absolvição.
Quanto aos pedidos subsidiários, vejamos:
A conduta praticada foi levada em consideração para
a fixação da modalidade prisional, tanto no Primeiro Grau, quanto nesta
Corte de Justiça, ficando assentado no v. acórdão que “o regime fechado era
mesmo de rigor, já que os réus foram autores de crime com ameaça de arma
contra a pessoa, onde engendraram plano para iludir a vítima, que tinha
relacionamento amoroso com um deles e subtrair grande quantia em dinheiro.
Ações dessa natureza denotam periculosidade excessiva e abalam a ordem
pública, cada vez mais aterrorizada com o aumento da violência. Bem por isso, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
face da gravidade concreta da conduta praticada, era mesmo recomendada
enérgica punição, com segregação dos agentes por mais tempo no isolamento
total” [sic] (fls. 323).
Assim, diante do quantum da pena aplicada e das
características do crime, o pleiteado regime prisional semiaberto realmente
não se sustenta.
Os regimes prisionais mais brandos devem ser
reservados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa,
não em roubos como o presente, que causam grave sensação de
insegurança e impotência na população ordeira que merece ser assegurada
com a segregação daqueles que insistem em invadir o patrimônio alheio,
devendo ser mantido, portanto, na modalidade mais severa.
Ademais, não houve decisão contrária ao texto da lei
penal, não podendo, assim, haver alteração em revisão criminal, no quanto
já decidido.
A pena corporal foi corretamente fixada e nada,
portanto, há para ser revisado.
Registre-se que combativa defesa pugna pela
anulação do processo, afirmando que “a sentença exteriorizada é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inteiramente NULA, o que redundará, como é perfeitamente cabível, no total
e integral do recurso proposto, o que será demonstrado através das razões
de fato e de direito a seguir expostas” [sic] (fls. 02).
Entretanto não explicitou em que teria consistido o
alegado vício para a obtenção de seu desiderato, o que fica, assim afastado,
vez que inexiste qualquer mácula na ação penal que resultou na condenação
da ora peticionária.
E, por fim, mantida a condenação, não há que se falar
em indenização, como pleiteado.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Diante do exposto, CONHECE-SE e INDEFERE-SE a
presente revisão criminal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica